Tribunal: TJDFT
Processo: 0725056-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. ASSINATURA. PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O desconto indevido de parcela de empréstimo não contratado pelo consumidor é fato gerador de dano moral.
2. Sendo o exame grafotécnico conclusivo no sentido de que as assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo não pertencem à Autora e não havendo qualquer outro elemento probatório que infirme a conclusão a que chegou o perito judicial, o acolhimento do pedido de indenização é medida que se impõe.
3. Ressalta-se que o dever de indenizar decorrente da contratação mediante fraude de terceiro advém da falta de zelo da empresa ao deixar de conferir a veracidade dos documentos apresentados no momento da celebração dos contratos de cessão de crédito.
4. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em face do seu caráter compensatório e inibidor, mediante exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes.
5. Sendo assim, a indenização pelo dano moral, fixada na sentença de primeiro grau, mostra-se razoável, não havendo que se falar em redução.
6. Nos termos do art. 405 CC, em caso de responsabilidade contratual, contam-se os juros de mora desde a citação inicial.
7. Recurso improvido.